Tribunal: STF
Processo: RHC 182520
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de medida liminar, interposto por Cláudio Bidino de Souza em favor de Luis Ramos Bastos, contra acórdão proferido pela quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 524.581/RJ.
    O paciente é assessor parlamentar na Câmara Municipal de Paraíba do Sul/RJ. 
    Consta dos autos que foi instaurado procedimento investigatório criminal a partir do recebimento de notícia de que o atual Presidente da Câmara Municipal de Paraíba do Sul, Vereador José Claudio de Almeida, teria exigido do motorista da Casa Legislativa, Fabio de Almeida Ribeiro, a devolução de parte de seus vencimentos, mais precisamente, das diárias a ele devidas, para que pudesse continuar exercendo sua função de motorista regularmente.
     Diante desse quadro, o MP/RJ requereu a busca e apreensão dos seguintes documentos: a) relatórios de viagens dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Paraíba do Sul nos anos de 2016 e 2017; b) processos de pagamento de diárias aos motoristas Fabio de Almeida Ribeiro e Luiz Flavio de Carvalho Barbosa, nos anos de 2016 e janeiro de 2017; e c) processos de pagamento aos senhores Osmail, Cyrillo Augusto de Souza Ferreira e Cláudio José de Souza Ferreira, no ano de 2017.
     O Desembargador Relator deferiu a medida. (eDOC 2, p. 11-17)
    Sucede que os agentes que conduziram a diligência de busca e apreensão suposta se excederam e arrecadaram documentos que não estavam elencados na decisão judicial e no respectivo mandado.
    A partir dos elementos colhidos nessa diligência foi recebida a denúncia em face do ora paciente. (eDOC 1, p. 28-39)
    Irresignada a defesa impetrou habeas corpus no STJ.
    A ordem restou denegada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO E PECULATO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ARRECADAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ESPECIFICADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. Não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer exigência de que a manifestação judicial que defere a cautelar de busca e apreensão esmiúce quais documentos ou objetos devam ser coletados, até mesmo porque tal pormenorização só é possível de ser implementada após a verificação do que foi encontrado no local em que cumprida a medida, ou do que localizado em poder do indivíduo que sofreu a busca pessoal. Precedente.
    2. O artigo 243 da Lei Processual Penal disciplina os requisitos do mandado de busca e apreensão, dentre os quais não se encontra o detalhamento do que pode ou não ser arrecadado.
    3. Na espécie, embora a autoridade judicial tenha explicitado os documentos que deveriam ser apreendidos, cuja existência tinha ciência e cuja importância para as investigações já era conhecida, inexiste qualquer ilegalidade na arrecadação de outros objetos relevantes para o deslinde da controvérsia, encontrados durante o cumprimento da medida. Precedente do STF.
    4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 9, p. 80)
    Nesta Corte, sustenta o impetrante que a decisão que autorizou a busca e apreensão enumerou com objetividade e precisão os documentos específicos que poderiam vir a ser arrecadados durante a diligência. 
    Alega que os agentes responsáveis pela medida teriam se excedido e apreendido documentos que não estavam elencados na decisão e no respectivo mandado, dentre os quais blocos de notas e folhas de rascunho. 
    Aduz a defesa que o Ministério Público teria se valido justamente dos documentos arrecadados em desconformidade com a decisão judicial para denunciar o acusado, inclusive reproduzindo na vestibular a íntegra de 3 (três) folhas de rascunho apreendidas indevidamente. 
    Requer, liminarmente, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo deste mandamus, e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja declarada a ilicitude da prova obtida durante a busca e apreensão, determinando-se o desentranhamento dos autos dos documentos arrecadados indevidamente. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Como bem apontado na decisão impugnada, não há qualquer exigência de que a manifestação judicial que defere a cautelar de busca e apreensão elenque detalhadamente quais documentos ou objetos devam ser coletados, até mesmo porque tal pormenorização só é possível de ser implementada após a verificação do que foi encontrado no local em que cumprida a medida, ou do que localizado em poder do indivíduo que sofreu a busca pessoal.
    Com efeito, o artigo 243 da Lei Processual Penal disciplina os requisitos do mandado de busca e apreensão, dentre os quais não se encontra o detalhamento do que pode ou não ser arrecadado, verbis: 
    Art. 243. O mandado de busca deverá: I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem; II - mencionar o motivo e os fins da diligência; III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. § 1 o Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca. § 2 o Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito.
     Na espécie, embora a autoridade judicial tenha explicitado os documentos que jã eram de seu conhecimento e deveriam ser apreendidos, não há que se falar em qualquer ilegalidade na arrecadação de outros objetos relevantes para o deslinde da controvérsia, encontrados durante o cumprimento da medida. Dessa forma, ainda que o Relator tenha tido o cuidado de esmiuçar aquilo que efetivamente deveria ser apreendido, não poderia antever de tudo de relevante e pertinente que poderia ser encontrado , razão pela qual os demais documentos e objetos arrecadados na ocasião também se encontram abrangidos pelo mandado.
    A decisão segue, sem ressalvas, o entendimento de que não há ilicitude a ser declarada quando ocorre a descoberta de fatos por meio do encontro fortuito de provas, ocorrido por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado pelo Juízo competente e de acordo com os requisitos previstos no art. 243 do Código de Processo Penal, como ocorrido na hipótese.
     Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: 
    “Agravo Regimental. Busca domiciliar. Apreensão de bens em poder de terceiro. Admissibilidade. Morador do mesmo imóvel, alvo da busca, em que reside um dos investigados. Necessidade da medida abranger a totalidade do imóvel, ainda que diversas suas acessões, sob pena de se frustrarem os seus fins. Indícios, ademais, de um liame entre ambos. Bens apreendidos. Ausência de sua discriminação no mandado de busca. Irrelevância. Diligência que tinha por finalidade “apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos”, “descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu” e “colher qualquer elemento de convicção” (art. 240, § 1º, b, e e h, do Código de Processo Penal). Impossibilidade de indicação, ex ante, de todos os bens a serem apreendidos. Necessidade de se conferir certa margem de liberdade, no momento da diligência, à autoridade policial. Restituição de bens. Indeferimento. Objetos, componentes do corpo de delito, que têm relação com a investigação. Prova destinada ao esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias (arts. 6º, II e III, do Código de Processo Penal). Possibilidade, inclusive, de decretação de sua perda em favor da União. Recurso não provido. 1. O mandado de busca domiciliar deve compreender todas as acessões existentes no imóvel alvo da busca, sob pena de se frustrarem seus fins. 2. É admissível a apreensão de bens em poder de terceiro, morador do mesmo imóvel em que reside o investigado, quando interessarem às investigações, máxime diante de indícios de um liame entre ambos. 3. É inexigível a discriminação, no mandado de busca, de todos os bens a serem apreendidos, uma vez que dele constava a determinação para “apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos”, “descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu” e “colher qualquer elemento de convicção” (art. 240, § 1º, b, e e h, do Código de Processo Penal). 4. Dada a impossibilidade de indicação, ex ante, de todos os bens passíveis de apreensão no local da busca, é mister conferir-se certa discricionariedade, no momento da diligência, à autoridade policial. 5. Descabe a restituição de bens apreendidos em poder de terceiro quando ainda interessarem às investigações, por se destinarem ao esclarecimento dos fatos e de suas circunstâncias (arts. 6º, II e III, CPP), e diante da possibilidade de decretação de sua perda em favor da União. 6. Recurso não provido. (Pet 5173 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)”
    Ante o exposto, desprovejo o recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente